Tribunal: STF
Processo: HC 111459
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DIAS REMIDOS. PERDA INTEGRAL. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO À PERDA DE 1/3. LEX IN MELIUS. APLICAÇÃO RETROATIVA – ART. 5º, INC. XL, DA CF/88. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. A falta grave cometida no curso da execução da pena, consoante o o artigo 127 da Lei 7.210/84, em sua redação original, implicava a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios.



    2. O advento da Lei n. 12.433/2011, limitou a revogação a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 



    3. A lei nova é lex in melius e, por isso, deve retroagir para limitar a perda dos dias remidos ao máximo de um terço, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, verbis: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Precedentes: HC 110.040, 2ª Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 29.11.11; HC 113.717, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 19.03.13; HC 110.243, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 18.12.12; HC 114.149, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 04.12.12; HC 113.443, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 28.09.12; HC 111.400, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 15.05.12.



    4. In casu, o paciente cumpria pena de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, quando cometeu crime doloso de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/03). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público “para reconhecer a prática de falta disciplinar, regredir o regime para o fechado, estabelecer nova data-base e declarar a perda dos dias remidos” (sem grifos no original).



    5. In casu, a matéria trazida ao crivo desta Corte não foi submetida à apreciação das instâncias precedentes. Destaca-se que, quando o paciente cometeu a falta grave, ainda não estava em vigor a Lei 12.433/11. Destarte, os acórdãos da Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, que determinaram a perda integral dos dias remidos, estavam de acordo com a legislação e jurisprudência então vigentes.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para confirmar a medida liminar deferida “para determinar à Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS que observe o limite máximo de 1/3 na sanção de perda dos dias remidos”.